Tribunal: STF
Processo: HC 179597
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-12-21
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. PRISÃO DOMICILIAR. ART. 117 DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS. REQUISITOS LEGAIS NÃO DEMONSTRADOS. EXCEPCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.



    2. Indemonstrados os requisitos legais, a conversão do cumprimento da pena da condenada para o regime domiciliar, à míngua de circunstância absolutamente excepcional a justificar a concessão da medida, não se revela admissível. 



    3. Agravo regimental desprovido.